Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente impugnar e modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, estabelecida em decisão anterior contra a qual já houve a interposição de outro recurso, que veio a ser improvido e já transitou em julgado.
2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas.
3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
4. Agravo interno conhecido e não provido.